Tribunal: TJMT
Processo: 0001448-66.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001448-66.2019.8.11.0064
RECORRENTE: SAULO FAGNER ALVES MAGALHAES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 30369466) interposto por SAULO FAGNER ALVES MAGALHAES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 23534966):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - AFASTAMENTO DA DUPLA MAJORANTE DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL (CP, ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO) – INVIABILIDADE –– POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO SE PRESENTE MOTIVAÇÃO CONCRETA – APELO DESPROVIDO. Não há ilegalidade na cumulação de causas de aumento de pena da parte especial do Código Penal, se devidamente motivadas com base nas peculiaridades do caso concreto. Recurso Conhecido e Desprovido.” (Ap. 0001448-66.2019.8.11.0064, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2019)
Alega violação ao art. 68 do CP, ao argumento de inidoneidade na incidência cumulativa, na terceira fase da dosimetria da pena, de duas causas de aumento, a saber aquelas previstas nos §§2°, II, e 2°-A, I, do art. 157 do CP.
Recurso tempestivo (Id. 30968977).
Contrarrazões – Id. 32368489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a inidoneidade na incidência cumulativa, na terceira fase da dosimetria da pena, de duas causas de aumento, a saber aquelas previstas nos §§2°, II, e 2°-A, I, do art. 157 do CP (emprego de arma de fogo e concurso de agentes).
No acórdão recorrido ficou consignado que:
“Apesar de não ter constato nenhuma causa de diminuição de pena aplicável ao caso em concreto, a sentenciante, observou que incidem as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo e as aplicou cumulativamente, situação que se insurge a defesa.
(...)
Assim, comprovado a ocorrência das majorantes, a aplicação do aumento de pena é inevitável e não contempla a faculdade do sentenciante, nem ao menos em relação ao quantum a ser aplicado, que merece fundamentação concreta.
(...)
A lei facultou ao magistrado a aplicação das majorantes, e, no caso dos autos teceu fundamento para o aumento da pena.” (Id. 23534975, p. 4/6)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 68 do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v